Tribunal: STJ
Processo: 0084501-41.2011.8.09.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1169603 - GO (2017/0236025-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASTAL ASSESSORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA S/S LTDA
- EPP
ADVOGADOS
: JOSÉ GONÇALVES DE LACERDA - DF001390
GUSTAVO VIANA DUARTE - GO040072
MARLON LEMES DE QUEIROZ - GO036016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADOS
: JUBERTO RAMOS JUBÉ - GO014710
RODRIGO FARIA DA VEIGA JARDIM - GO026150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO
AÇÃO
CIVIL
POR
IMPROBIDADE
DE
RETRATAÇÃO.
ADMINISTRATIVA. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DA
LICITAÇÃO
(

II).
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
8666/1993,
ART.
25,
APLICAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE
LEI N. 14.230/2021.
ABOLIÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO.
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
I - Em decisão unipessoal proferida na análise da admissibilidade
do recurso extraordinário, os autos foram reencaminhados ao órgão julgador
para eventual juízo de retratação, nos termos do
II, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, em virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado em regime de Repercussão Geral.
II - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra o Prefeito do Município de São Simão/GO, objetivando a
condenação dos réus pela contratação, sem licitação, do escritório de
advocacia para a recuperação de créditos de tributos estaduais.
Documento eletrônico VDA53049868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: dff527df-5da6-4abf-81bd-169e480f7cb7

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a
III -
aplicação retroativa da
aos processos em que se apura
Lei n. 14.230/2021
conduta ímproba dolosa sem trânsito em julgado.
A ausência do dolo específico exigido pela
IV -
Lei n. 14.230/2021
impõe a manutenção do acórdão de origem que julgou improcedente o pedido.
V - Juízo de retratação exercido com reconhecimento da
improcedência da ação civil pública de improbidade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: dff527df-5da6-4abf-81bd-169e480f7cb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1169603 - GO (2017/0236025-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASTAL ASSESSORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA S/S LTDA
- EPP
ADVOGADOS
: JOSÉ GONÇALVES DE LACERDA - DF001390

GUSTAVO VIANA DUARTE - GO040072

MARLON LEMES DE QUEIROZ - GO036016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADOS
: JUBERTO RAMOS JUBÉ - GO014710

RODRIGO FARIA DA VEIGA JARDIM - GO026150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO
AÇÃO
CIVIL
POR
IMPROBIDADE
DE
RETRATAÇÃO.
ADMINISTRATIVA. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DA
LICITAÇÃO
(

II).
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
8666/1993,
ART.
25,
APLICAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE
LEI N. 14.230/2021.
ABOLIÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO.
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
I - Em decisão unipessoal proferida na análise da admissibilidade
do recurso extraordinário, os autos foram reencaminhados ao órgão julgador
para eventual juízo de retratação, nos termos do
II, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, em virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado em regime de Repercussão Geral.
II - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra o Prefeito do Município de São Simão/GO, objetivando a
condenação dos réus pela contratação, sem licitação, do escritório de
advocacia para a recuperação de créditos de tributos estaduais.
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a
III -
aplicação retroativa da
aos processos em que se apura
Lei n. 14.230/2021
conduta ímproba dolosa sem trânsito em julgado.
A ausência do dolo específico exigido pela
IV -
Lei n. 14.230/2021
impõe a manutenção do acórdão de origem que julgou improcedente o pedido.
V - Juízo de retratação exercido com reconhecimento da
improcedência da ação civil pública de improbidade administrativa.

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face
de FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO, JOSÉ EVERALDO PIRES TEIXEIRA E ASTAL
ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E AUDITORIA S/C LTDA., em razão do réu Francisco,
enquanto prefeito do município de São Simão/GO, ter celebrado com a referida empresa,
através de seu sócio José Everaldo, sucessivos contratos diretos de assessoria em
contabilidade tributária, por meio de inexigibilidade de licitação.
Proferida a sentença (fls. 981-988), a demanda foi julgada parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
“Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
reconhecer o ato de improbidade praticado pelo Réu Francisco de Assis Peixoto,
consubstanciados no artigo 11, caput da
e condená-lo ao pagamento de multa
Lei 8429/92,
civil, no montante de 5 (cinco) vezes à sua remuneração percebida enquanto prefeito do
Município de São Simão/GO.
Por outro lado, considerando que a conduta deste Réu foi incompatível com a esperada
de um agente público, reputa-se adequada, além da multa, a proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 03 (três) anos.
Já em relação aos Réus José Everaldo Pires Teixeira e Astal Assessoria Tributária e
Auditoria S/C Ltda., julgo PROCEDENTE o pedido, condenando-o ao pagamento de multa
civil, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme
§1o, da
art. 99,
Lei 8.666/93,
os quais correspondem a 2% (dois por cento) do valor total dos contratos ora celebrados,
suspendendo os direitos de contratarem com o poder público pelo prazo de 03 (três) anos.
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

Deixo de condenar os Réus à restituição do valor contratado, sob pena de
enriquecimento sem causa do Poder Público, uma vez que os serviços foram prestados.
Aplico apenas as sanções supra, por entendê-las suficientes para que sejam alcançados
os seus objetivos pedagógicos e repressivos, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Em atenção ao principio da sucumbência, condeno os Réus ao pagamento das custas
processuais, deixando de impingir-lhes o pagamento de verba honorária, uma vez que a ação
em exame foi proposta pelo Ministério Público, o qual, como de curial sabença, não
desempenha atividades de advocacia, sendo o custo social da atuação Ministerial suportado
pelos impostos pagos pela população.
Após o surgimento da res judicata, seja oficiado ao Estado de Goiás, ao Município e a
União sobre a aplicação da sanção de vedação de contratação com o Poder Público imposta
aos Réus.”
Opostos embargos de declaração por José Everaldo Pires Teixeira e Astal
Assessoria Tributária e Auditoria S/C Ltda. (fls. 933-998), os quais foram rejeitados (fls.
1.004-1.006).
Contra essa decisão, houve a interposição de recurso de apelação cível por Astal
Assessoria Tributária e Auditoria S/C Ltda e José Everaldo Pires (fls. 1.015-1.027),
Francisco de Assis Peixoto (fls. 1.034-1.056 reproduzido às fls. 1.062-1.084).
Ao apreciar a temática, a 4a Turma da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, por unanimidade, deu provimento aos apelos, para reformar a sentença e
julgar improcedente a demanda (fls. 1.159-1.188), por meio de acórdão assim ementado:
DUPLO APELO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/92.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA. I- A Lei de Licitações (
, em diversas oportunidades, abre espaço
Lei n. 8.666/93)
para a atuação discricionária do administrador, em especial nas hipóteses de inexigibilidade,
onde há permissão de contratação direta, para alcançar o objeto desejado pela Administração
Pública. II- A natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica e tributária e a
relação de confiança entre contratante e contratado legitimam a inexigibilidade de licitação
para a contratação de profissionais, de modo que o administrador pode, desde que movido pelo
interesse público, fazer uso da prerrogativa que lhe foi garantida pela Lei das Licitações (
para escolher o melhor profissional. III- O objetivo da Lei de Improbidade
Lei 8.666/1993)
Administrativa é punir o administrador público desonesto, vale dizer, para que se enquadre o
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

agente público nas sanções do
pela prática de conduta descrita no caput do
é
art. 12,
art. 11,
necessário que haja dolo, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público, o que
não fora comprovado na espécie.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.
Inconformado, Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso especial
(fls. 1.197-1.210), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, arguindo ofensa aos artigos 13 e 25, II, §1o, da
bem como ao
Lei no 8.666/93,
artigo 11, caput, da
Ao mesmo tempo, interpôs recurso extraordinário (fls.
Lei no 8.429/92.
1.212-1.223).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.231-1.245, 1.264-1.274, 1.264-
1.274 e 1.275-1.285.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
(fls. 1.287-1.289) e o recurso extraordinário (fls. 1.290-1.292).
No que pertine às atribuições desta Corte, adveio a interposição de agravo em
recurso especial (fls. 1.300-1.309), a fim de possibilitar a apreciação do recurso especial
pela instância superior.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.328-1.339 e 1.354-1.368.
Intimado, o Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral da
República Mario José Gisi, opinou pelo provimento do recurso (fls. 1.394-1.401), em
parecer assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDEVIDA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 07/STJ.
- Parecer pelo provimento do recurso.
Recebidos os autos nesta instância superior, em decisão monocrática de minha
lavra, o agravo foi conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de condenar o
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

réu às sanções do artigo 12, III, da
determinando o retorno dos autos à
Lei n. 8.429/1992,
origem para a fixação das correspondentes sanções (fls. 1.403-1.413).
Contra essa decisão, houve interposição de agravo interno por Francisco de
Assis Peixoto (fls. 1.419-1.437) e Astal Assessoria Tributária e Auditoria S/S Ltda e José
Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.439-1.454).
Ao apreciar a temática, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, (fls.
1.498-1.537) negou provimento, conforme a ementa abaixo transcrita:
ADMINISTRATIVO.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO PELA
CORTE DE ORIGEM DO ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. ASSESSORIA
TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA NO ENUNCIADO N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DE FATOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE
QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO.
I - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso especial interposto
com fundamento na Súmula n. 7/STJ.
II - Insurge-se o recorrente, com relação à não tipificação da conduta de ex-gestor
público municipal como ato de improbidade administrativa, violador aos princípios da
administração pública (art. 11, caput, da
, consubstanciada em decretação de
Lei n. 8.429/92)
inexigibilidade de licitação para contratação de serviços ordinários e rotineiros de assessoria
em contabilidade tributária.
III - Dispõe o
II e § 1o, da
"Art. 25. É inexigível a licitação
art. 25,
Lei n. 8.666/92:
quando houver inviabilidade de competição, em especial: [...] II – para a contratação de
serviços técnicos enumerados no
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
art. 13
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação; [...] § 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato."
IV - No tocante à inexigibilidade de licitação, o Tribunal a quo apreciou referida matéria
e constou expressamente no acórdão impugnado que os serviços de assessoria tributária seriam
de trato diário e ordinário. Veja-se: "[...] Ao que ressai dos autos, o segundo apelante, na
qualidade de prefeito do Município de São Simão, ao argumento de necessidade de
contratação de empresa técnica em contabilidade tributária para a recuperação de créditos
referentes a ICMS, entabulou contratos de prestação de serviços com a empresa Astal
Assessoria Tributária e Auditoria S/A Ltda, representada por seu sócio, José Everaldo Pires
Teixeira, no período compreendido entre 2005 e 2008, mediante inexigibilidade de licitação,
motivo de ajuizamento da ação civil pública primeva. [...] O caso em análise, cuida-se de
contratação de serviço de consultoria tributária com o escopo de majorar a arrecadação
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

municipal. [...] Nesse contexto, embora sejam os serviços de assessoria tributária de trato
diário e ordinário, possíveis de serem prestados, a princípio, por qualquer profissional
habilitado, sua natureza intelectual e singular e a relação de confiança entre contratante e
contratado legitimam a inexigibilidade de licitação para a contratação, de modo que o
administrador pode, desde que movido pelo interesse público, fazer uso da prerrogativa que
lhe foi garantida pela Lei das Licitações para escolher o melhor profissional. (fls. 1159/1661)."
V - Sem a necessidade do revolvimento da matéria de fato, fica evidente a contratação
de serviços ordinários de assessoria tributária, sem demonstrar qualquer caráter singular do
objeto contratado.
VI - O conhecimento do recurso especial, portanto, não encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se procede apenas à revaloração dos fatos
efetivamente levados em conta no acórdão recorrido para se chegar a uma conclusão jurídica
diversa. Nesse sentido:
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.326.597/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
12/12/2017,
18/12/2017.
VII - Relativamente à caracterização como ato de improbidade administrativa da
contratação de serviços ordinários de assessoria tributária, sem demonstrar qualquer caráter
singular do objeto contratado. Neste sentido:
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.505.356/MG,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/11/2016,
30/11/2016; REsp n. 1.377.703/GO,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
DJe
3/12/2013,
12/3/2014.
VIII - Queda configurada a prática de improbidade administrativa causadora de violação
aos princípios da administração pública, nos termos do
caput, da
art. 11,
Lei n. 8.429/92.
IX - Agravo interno improvido.
Opostos embargos declaratórios por Astal Assessoria Tributária e Auditoria S/S
Ltda e José Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.543-1.549), os quais, por unanimidade, foram
rejeitados (fls. 1.577-1.589), nos seguintes termos ementados:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Por
sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido em desfavor de um dos réus. Com
relação aos demais, julgaram-se procedentes os pedidos formulados em ação civil pública. No
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a sentença foi mantida.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão
embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem
contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com
o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Humberto
REsp 1.337.262/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
21/3/2018, DJe
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.487.963/RS,
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
V - O acórdão vergastado foi bastante claro ao estabelecer que está evidenciada a
contratação de serviços ordinários de assessoria tributária, sem demonstração de qualquer
caráter singular do objeto contratado, caracterizando-se o ato de improbidade.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
Na sequência, foram opostos embargos de divergência por Francisco de Assis
Peixoto (fls. 1.592-1.604) e por Astal Assessoria Tributária e Auditoria S/S Ltda e José
Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.675-1.687), os quais foram indeferidos liminarmente (fls.
1.697-1.702).
Contra essa decisão, houve interposição de agravo interno por Francisco de
Assis Peixoto (fls. 1.707-1.728) e por Astal Assessoria Tributária e Auditoria S/S Ltda e
José Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.730-1.744), os quais, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 1.773-1.792), por unanimidade, negou provimento, conforme a
ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do
disposto no
III, do CPC/15 e no
II, do RISTJ, a comparação com acórdão
art. 1.043,
art. 266,
que examine o mérito de recurso apenas é admitida se o acórdão embargado, apesar do não
conhecimento, houver apreciado a controvérsia de mérito" (AgInt nos EREsp 1.516.729/AL,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe
, circunstância que não
03/05/2017)
ocorreu na situação dos autos.
2. Hipótese em que o acórdão embargado superou o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo
examinado o mérito do apelo nobre.
3. Mostra-se inviável o manejo dos embargos de divergência, ante a impossibilidade de
harmonizar a superação do óbice antes mencionado realizado no acórdão embargado com a
aplicação de regra técnica de admissibilidade do especial levada a efeito nos paradigmas.
4.Agravo interno desprovido.
Opostos embargos de declaração por Francisco de Assis Peixoto (fls. 1.796-
1.812), os quais foram rejeitados (fls. 1.830-1.835), nos seguintes termos ementados:
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu
inconformismo com o desprovimento do agravo interno, sendo certo que a rediscussão do
julgado é desiderato inadmissível em sede de aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Na sequência, houve a interposição de recurso extraordinário por Francisco de
Assis Peixoto (fls. 1.840-1.854) e por Astal Assessoria Tributária e Auditoria S/S Ltda e
José Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.858-1.873).
Contrarrazões (fls. 1.883-1.888 e 1.889-1.894).
Às fls. 1.902-1.905 e 1.906-1.909, houve o encaminhamento dos autos à
Primeira Seção do STJ, para eventual juízo de retratação, em razão das providências
definidas pela Suprema Corte no item "3" do Tema 1.199, notadamente a verificação da
questão alusiva ao elemento subjetivo, por ocasião da prática supostamente ímproba.
Ato contínuo (fls. 1.924-1.925), houve o encaminhamento dos autos à Turma de
origem para eventual juízo de retratação, dada as diretrizes do Tema 1.199/STF.
À fl. 1.937, as partes recorrentes e o MPF foram intimados, para que se
manifestassem acerca da superveniência da Lei n.o 14.230/2021 e eventual influência no
julgamento do recurso em mesa.
Os réus Francisco de Assis Peixoto (fls. 1.941-1.944), Astal Assessoria
Tributária e Auditoria S/S Ltda e José Everaldo Pires Teixeira (fls. 1.946-1.947) pugnaram
pela aplicação das alterações promovidas pela
à LIA, com consequente
Lei n. 14.230/2021
improcedência da demanda, em razão da atipicidade da conduta.
Ato contínuo, o MP/GO pugnou pela manutenção do aresto proferido pela
Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça e pelo prosseguimento do trâmite
relativo aos recursos extraordinários interpostos (fls. 1.950-1.965).
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

Por fim, o Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral da
República Maria Soares Camelo Cordioli, opinou pela determinação de retorno dos autos
ao Tribunal de origem para a realização de novo julgamento das apelações cíveis, à luz das
teses fixadas pelo STF no Tema n. 1.199 e das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230
/2021 à Lei n.o 8.429/1992, naquilo em que for aplicável. (fls. 1.973-1.977), em parecer
assim ementado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO BASEADA NO
CAPUT, DA LIA
ART. 11,
(REDAÇÃO ORIGINAL). SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.230/2021. ALTERAÇÕES
NA LIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO ESPECÍFICO. MATÉRIA FÁTICA.
CONFORMAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 (ARE n. 843.989),
firmou tese em Repercussão Geral no sentido de que a nova Lei n.o 14.230/2021 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
2. Na espécie, foi reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa previsto no
, da Lei n.o 8.429/92 (redação original), por frustração de inexigibilidade de
art. 11, caput
licitação sem demonstração de singularidade do objeto.
3. A Lei n.o 14.230/2021 afastou a hipótese de responsabilização por violação genérica
aos princípios administrativos prevista no caput do art. 11.
4. A conduta de frustrar procedimento licitatório pode, em tese, ser abarcada pelo atual
da LIA, que exige, além do dolo, o especial fim de agir voltado à obtenção
art. 11, inciso V,
de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.
5. Parecer ministerial pela determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento das apelações cíveis à luz das teses fixadas pelo STF no Tema n. 1.199 e
das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.
Após, vieram-me conclusos (fl. 1.979).
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto, em determinação da Vice-Presidência desta Corte, os
presentes autos foram encaminhados a esta Turma para eventual juízo de retratação, em
razão das providências definidas pela Suprema Corte no item "3" do Tema 1.199,
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

notadamente quanto à verificação do elemento subjetivo, por ocasião da prática
supostamente ímproba.
No caso em análise, a conduta ímproba atribuída aos réus consiste na
contratação direta, mediante inexigibilidade indevida de licitação, da empresa ASTAL –
Assessoria Tributária e Auditoria S/C Ltda., para a prestação de serviços de consultoria
tributária à Administração Pública Municipal, com o objetivo de recuperar créditos de
ICMS à municipalidade.
O Juízo de primeiro grau condenou os réus pela prática de ato de improbidade
administrativa tipificado no artigo 11,
, da
em sua redação original,
caput
Lei n. 8.429/1992,
consoante consignado na sentença (fls. 981-988).
Posteriormente, o Tribunal de origem deu provimento aos apelos interpostos
pelos réus, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente os pedidos
iniciais (fls. 1.159-1.188).
Na sequência, esta Corte Superior, em decisão monocrática de minha relatoria,
deu provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo MP/GO, para restabelecer a
sentença e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11,
, da
em sua redação original (fls. 1.403-1.413), entendimento
caput
Lei n. 8.429/1992,
confirmado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo
interno (fls. 1.498-1.537).
Naquela oportunidade, a condenação fundou-se em violação genérica aos
princípios da administração pública e na configuração de dolo genérico, porquanto se
admitia a mera consciência de contrariar deveres administrativos, ainda que sem finalidade
específica.
Entretanto, no decorrer do trâmite processual a lei de regência sofreu
significativas alterações promovidas pela
razão pela qual presente
Lei n. 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

demanda será examinada sob esta nova perspectiva, naquilo em que for aplicável ao caso
.
sub judice
Dito isso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n.
1.199, reconheceu a retroatividade das disposições mais benéficas da Lei n. 14.230/2021
aos processos ainda em curso, abrangendo tanto os atos culposos quanto os dolosos
fundados em violação genérica a princípios administrativos, previstos no
do
da
caput
art. 11
ou em seus revogados incisos I e II, desde que não haja condenação com
Lei n. 8.429/1992
trânsito em julgado.
Confiram-se os precedentes das duas Turmas e do Plenário da Suprema Corte,
respectivamente: RE 1452533 AgR, relator Min. CRISTIANO ZANIN, PRIMEIRA
TURMA, DJe
(ARE 1346594 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES,
21/11/2023;
Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023; e, ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator para
Acórdão Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 06/09/2023.
Nesse ponto, importa ressaltar que, no aludido tema, o Supremo Tribunal
Federal também orientou que a disposição do § 2o do
o da LIA, com redação
art. 1
promovida pela
que exige a constatação do dolo específico na conduta
Lei n. 14.230/2021,
dos réus para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o,
10 e 11 do referido diploma, deve ser aplicada aos processos em curso, respeitada a coisa
julgada.
Em outras palavras, “o agente perpetrador do fato ímprobo que viola os
princípios administrativos, tipificando alguma das hipóteses legais, deverá ter visado fim
ilícito, seja de ocultação de irregularidades, seja de obtenção de benefício indevido, não
bastando a mera vontade de realizar ato em desconformidade com a lei, consoante enuncia
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

o § 2o do
o da LIA. ” (
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
art. 1
REsp n. 2.061.719/TO,
de
.
29/02/2024) Nesse sentido:
Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.894.813/DF,
DJe de 06/08/2024.
É oportuno asseverar que não se desconhece que esta Corte Superior possui
entendimento no sentido de que não esbarra no óbice descrito pela
a mera
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica das provas e dos fatos. Todavia, “exige-se, para tanto, que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo,
portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja
delineada a nova apreciação jurídica”. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.252.262/AL,
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
Em outras palavras, para que o Superior Tribunal de Justiça se atenha à sua
função atributiva de sentido à Lei Federal e uniformizadora da jurisprudência, é preciso que
trabalhe sobre os fatos tais como imobilizados no acórdão recorrido. Não lhe é dado
retomar o exame das provas para redesenhar o cenário de fato e, a partir desse novo
cenário, aquilatar o acerto ou desacerto da interpretação realizada pelo Tribunal de origem.
O Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e das provas contidas nos
autos, apresentou os seguintes fundamentos (fls. 1.161-1.185):

“O caso em análise, cuida-se de contratação de serviço de consultoria tributária com o
escopo de majorar a arrecadação municipal.
Nesse contexto, embora sejam os serviços de assessoria tributária de trato diário e
ordinário, possíveis de serem prestados, a princípio, por qualquer profissional habilitado, sua
natureza intelectual e singular e a relação de confiança entre contratante e contratado
legitimam a inexigibilidade de licitação para a contratação, de modo que o administrador pode,
desde que movido pelo interesse público, fazer uso da prerrogativa que lhe foi garantida pela
Lei das Licitações para escolher o melhor profissional.
(...)
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

Nesse prisma, a jurisprudência é no sentido de que a contratação direta de empresa
especializada, com a devida declaração de inexigibilidade de licitação, apesar de ser exceção à
regra, é possível, mormente por estar prevista nos artigos 13, inciso III, c/c o artigo 25, inciso
II, § 1°, da
Veja-se:
Lei n. 8.666/1993.
(...)
Seguindo esse raciocínio, não há falar em obrigatoriedade de realização de
procedimento licitatório para a contratação de serviços de assessoria tributária pelo Município
de São Simão, considerando a atuação discricionária da Administração Pública no tocante à
realização de licitações, especialmente nas hipóteses de inexigibilidade (artigo 25, inciso II, da
.
Lei n. 8.666/93)
(...)
Na demanda em questão, verifica-se que a contratação realizada decorreu do caráter de
singularidade da prestação de serviços, vez que a empresa contratada, primeira apelante,
possui notória especialização, decorrente de sua constante atuação em consultoria tributária
para diversos Municípios goianos, sempre com êxito no aumento da arrecadação do ICMS,
além da relação de alto grau confiança existente entre os contratantes.
Ademais, vale ressaltar que houve a realização do necessário procedimento de
reconhecimento da inexigibilidade de licitação para contratação da empresa requerida,
conforme acima esposado.
(...)
No tocante ao valor gasto com a contratação em análise, não é demasiado assentar que
pactuou-se nos contratos firmados com os requeridos, primeiros apelantes, valores mensais
compatíveis com as funções desempenhadas, não se mostrando demasiadamente excessivos
para sua remuneração, notadamente em comparação aso valores obtidos pelo Município
contratante à título de arrecadação de ICMS.
Dessa forma, aprioristicamente, não existem indícios de superfaturamento ou desvio de
verbas públicas nas pactuações. Outrossim, a aferição do valor pago à empresa contratada para
prestação de serviços de consultoria e assessoria tributária e contábil ao Município pauta-se
em critérios subjetivos - confiança, singularidade dos serviços -, não havendo como extrair
critérios objetivos para quantificar a remuneração por esses serviços, de natureza intelectual.
(...)
Nesse diapasão, verifica-se que a conduta ora fustigada - contratação de empresa de
assessoria tributária e contábil sem licitação - não se encontra dotada do dolo, ainda que
genérico, necessário à caracterização de conduta ímproba, mormente porque, no caso em
comento, restou comprovado que os serviços contratados foram prestados a contento, o que,
inclusive, foi reconhecido pelo órgão ministerial de primeiro grau e pela magistrada
sentenciante.
Destarte, entendo que não restou caracterizada, na espécie, a prática da conduta prevista
no caput do artigo 11 da
qual seja, a violação a princípios da administração
Lei 8.429/92,
pública - imparcialidade, legalidade e moralidade.
(...)
É consabido que dolo não se presume, devendo ser, por consequência, devidamente
comprovado nos autos, sob pena de atipicidade do ato, o que não ocorreu no caso em debate.
Ademais, não é toda a violação da legalidade que caracteriza improbidade
administrativa, pois se tal premissa fosse verdadeira qualquer ação ou omissão do agente
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa,
independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente
público a praticá-la. A ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por
si só, não configura ato de improbidade administrativa.
(...)
Destarte, não podem os apelantes serem responsabilizados por ato de improbidade
administrativa quando nos autos não há prova do dolo (no caso do artigo 11).
(...)
Em conclusão, tenho que os réus/apelantes não incidiram na figura típica do artigo 11 da
em face da ausência da desonestidade que caracteriza o ato de improbidade
Lei n. 8.429/92,
administrativa, em razão de culpa ou dolo.”

O Tribunal de origem entendeu que o dolo não ficou caracterizado já que o
serviço foi prestado, inexistindo prova acerca da desonestidade do agente público, destaca-
se do acórdão: “a conduta ora fustigada - contratação de empresa de assessoria tributária e
contábil sem licitação - não se encontra dotada do dolo, ainda que genérico, necessário à
caracterização de conduta ímproba, mormente porque, no caso em comento, restou
comprovado que os serviços contratados foram prestados a contento” (fl. 1.172).
Esta Corte efetuou a revaloração jurídica dos fatos e deu provimento ao recurso
para impor ao recorrido as sanções do
da
art. 11
Lei no 8.429/1992.
Entretanto, as balizas legais que serviram de parâmetro para que a Egrégia
Segunda Turma desta Corte dessem provimento ao recurso do Ministério Público de Goiás
foram substancialmente modificadas pela Lei no 14.230/2021.
Em relação a tipicidade da conduta, conforme a jurisprudência sedimentada
desta Corte, incide à espécie o princípio da continuidade típico-normativa.
Todavia, o elemento anímico é imprescindível para a completa adequação da
conduta, sobretudo diante da necessária comprovação do dolo específico exigido pela atual
redação do § 2o do
o, da Lei de Improbidade Administrativa, incluída pela
art. 1
Lei n. 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

Observa-se que a condenação anteriormente imposta por esta Corte, à luz da
redação originária da
amparou-se em parâmetros normativos atualmente
Lei n. 8.429/1992,
superados, uma vez que se reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa
tipificado no
caput, do referido diploma, em razão da violação genérica aos
art. 11,
princípios da administração pública e da configuração de dolo genérico (fls. 1.403-1.413 e
1.498-1.537).
Significa dizer que a ausência de dolo específico afasta a possibilidade de
responsabilização do agente público ímprobo.
Ante o exposto, em juízo de retratação, à luz da nova redação da
e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.
Lei n. 8.429/1992
1.199, mantém-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que julgou improcedentes
os pedidos, por novos fundamentos, quais sejam, a inexistência de ato de improbidade
administrativa, diante da ausência de dolo específico exigido pela legislação vigente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:24
Código de Controle do Documento: 82fbf12a-4d3a-4532-9077-054c006cf00e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.169.603 / GO
Número Registro: 2017/0236025-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00845014120118090173 201190845016 8450141 845014120118090173
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
AGRAVADO
: ASTAL ASSESSORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA S/S LTDA - EPP
ADVOGADOS : JOSÉ GONÇALVES DE LACERDA - DF001390
GUSTAVO VIANA DUARTE - GO040072
MARLON LEMES DE QUEIROZ - GO036016
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADOS : JUBERTO RAMOS JUBÉ - GO014710
RODRIGO FARIA DA VEIGA JARDIM - GO026150
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
AGRAVANTE : ASTAL ASSESSORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA S/S LTDA - EPP
Documento eletrônico VDA53024931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:35
Código de Controle do Documento: 982fad27-cf76-4ea8-b670-3ba0ecf1542f

ADVOGADOS : JOSÉ GONÇALVES DE LACERDA - DF001390
GUSTAVO VIANA DUARTE - GO040072
MARLON LEMES DE QUEIROZ - GO036016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADOS : JUBERTO RAMOS JUBÉ - GO014710
RODRIGO FARIA DA VEIGA JARDIM - GO026150
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:35
Código de Controle do Documento: 982fad27-cf76-4ea8-b670-3ba0ecf1542f